Tribunal: TJDFT
Processo: 0730630-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ EM FACE DO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ. CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS.
1. O fato de os crimes terem sido apurados na mesma oportunidade não conduz, necessariamente, que devam ser julgados em conjunto, especialmente quando não verificada conexão probatória.
2. Inexistindo prejuízo para julgamento em separado e sendo esse recomendável em prestígio à celeridade processual, uma vez que os feitos serão apreciados em procedimentos distintos, deve ser mantida a separação dos feitos.
3. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarado competente o Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará para processar o feito relativo ao porte de drogas para consumo pessoal.